Tribunal: TJSP
Processo: 1000433-75.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação de regresso. Danos materiais. Concessionária de energia. Avaria em equipamentos eletrônicos. Procedência. Apelo da concessionária de energia. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inicial que não é inepta e veio acompanhada de todos os documentos essenciais. Desnecessidade de pedido administrativo prévio. Inafastabilidade do poder judiciário. Mérito. Documentos que demonstram a condição de

Ementa:
Ação de regresso. Danos materiais. Concessionária de energia. Avaria em equipamentos eletrônicos. Procedência. Apelo da concessionária de energia. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inicial que não é inepta e veio acompanhada de todos os documentos essenciais. Desnecessidade de pedido administrativo prévio. Inafastabilidade do poder judiciário. Mérito. Documentos que demonstram a condição de segurado, o dano sofrido e o pagamento efetuado. Seguradora que se sub-roga nos direitos de seus segurados. Apresentado e laudo de vistoria que não deixa dúvida acerca do nexo causal. Oscilação na tensão de energia. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Atr. 37, §6o, da Constituição Federal. Eventual descarga atmosférica que se inclui no risco da atividade da concessionária de energia elétrica, não se enquadrando no conceito de força maior. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000433-75.2020.8.26.0037 ARARAQUARA 1/10
Registro: 2020.0000730357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000433-75.2020.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada HDI SEGUROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000433-75.2020.8.26.0037 ARARAQUARA 2/10
Voto: 45444
Apelação Cível No: 1000433-75.2020.8.26.0037
Comarca: Araraquara
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: HDI Seguros S.A.
Ação de regresso. Danos materiais. Concessionária
de energia. Avaria em equipamentos eletrônicos.
Procedência. Apelo da concessionária de energia.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inicial que
não é inepta e veio acompanhada de todos os
documentos essenciais. Desnecessidade de pedido
administrativo prévio. Inafastabilidade do poder
judiciário. Mérito. Documentos que demonstram a
condição de segurado, o dano sofrido e o
pagamento efetuado. Seguradora que se sub-roga
nos direitos de seus segurados. Apresentado e
laudo de vistoria que não deixa dúvida acerca do
nexo causal. Oscilação na tensão de energia.
Responsabilidade objetiva da concessionária de
serviço público. Atr. 37, §6o, da Constituição
Federal. Eventual descarga atmosférica que se
inclui no risco da atividade da concessionária de
energia elétrica, não se enquadrando no conceito
de força maior. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Julgada procedente em parte a ação regressiva
proposta por HDI Seguros S/A S/A contra Companhia Paulista de
Força e Luz, em decorrência de danos a equipamentos eletrônicos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000433-75.2020.8.26.0037 ARARAQUARA 3/10
seus segurados; recorre a concessionária de energia elétrica [fls.
124/127]. Alega, preliminarmente, cerceamento de defesa por não ter
acesso aos equipamentos ditos por avariados, inépcia da inicial, e que,
a ausência de pedido administrativo prévio impede a pretensão da
seguradora, nos termos da Resolução 414/2010 da Aneel. Por fim,
que os laudos produzidos padecem de falhas técnicas e que seu
sistema não notou oscilação ou qualquer falha da distribuição de
energia, nas datas mencionadas [fls. 133/161]. Recurso processado,
vieram as contrarrazões [fls. 167/189].
É o relatório.
Enfrentam-se as questões.
De início algumas considerações precisam ser
efetuadas.
A falta de pedido administrativo, não é óbice ao
ingresso em juízo diante da Inafastabilidade do Poder Judiciário.
Assim, em que pese a Resolução 414/2010 da Aneel, essa não impede
o ingresso em juízo.
O princípio estampado no artigo 5o, inciso XXXV, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000433-75.2020.8.26.0037 ARARAQUARA 4/10
Constituição Federal, disciplina que a lei não excluirá da apreciação
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
Assim, a falta de acionamento da concessionária ou
dos
segurados,
por
meio
do
procedimento
administrativo
indenizatório previsto na Resolução Normativa no. 414/2010 da
ANEEL, não constitui óbice à pretensão formulada pela companhia
seguradora.
A esse respeito, o artigo 203 da referida Resolução
Normativa dispõe:
“As
disposições
deste
Capítulo
se
aplicam,
exclusivamente, aos casos de dano elétrico causado a equipamento
instalado na unidade consumidora atendida em tensão igual ou
inferior a 2,3 kV.
Parágrafo
Único.
Não compete às agências
estaduais conveniadas e à ANEEL analisar os casos que tenham
decisão judicial transitada em julgado, assim como as reclamações
de ressarcimento por danos morais, lucros cessantes ou outros danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000433-75.2020.8.26.0037 ARARAQUARA 5/10
emergentes, o que não exclui a responsabilidade da distribuidora
nesses casos”. (Incluído pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)”.
grifado.
Ora, a presente demanda não trata de pretensão do
consumidor direcionada à distribuidora, mas sim de ação regressiva
proposta pela autora. No mais, se não compete à distribuidora de
energia a análise de casos com decisão judicial transitada em julgado,
tem-se que o referido procedimento não é requisito necessário para o
ingresso com a ação judicial.
Assim, irrelevante que os segurados não tenham
buscado a solução por meio administrativo para o deslinde da
presente questão, afasta-se a alegação preliminar.
Também não é inepta a inicial, que veio instruída
com documentos de fls. 18/54 que comprovam a condição de
segurado, os danos, e o pagamento efetuado.
E não subsiste a alegação de cerceamento de defesa
por não ter acesso aos equipamentos avariados. É que a inicial veio
instruída com amplo material fotográfico dos equipamentos avariados
e das instalações elétricas, seguido de vistoria realizada pela
seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000433-75.2020.8.26.0037 ARARAQUARA 6/10
E não são laudos genéricos, eles apontam a causa do
defeito e o dia da incidência da descarga atmosférica.
Mesmo diante de farta instrução probatória, a ré
defendeu-se de forma genérica, além de não afastar a possibilidade de
incidência de raios ocasionando a falha dos serviços, afirma, apenas,
que descargas atmosféricas excluiriam sua responsabilidade.
Ainda que sem acesso aos equipamentos, diante do
relatório fotográfico apresentado, poderia ter produzido prova tecnica
simplificada, analisando e apresentando quais elementos poderiam
provocar igual dano (CPC art. 464 §3o).
Da mesma forma, a ré não contesta a informação de
que os dados ocorreram após tempestados com a incidência de
descargas atmosféricas. Apenas sustenta que o caso é de excludente
de responsabilidade por força maior.
Diante das provas produzidas nos autos, relatório,
laudo de vistoria, laudos técnicos certificando os danos e valores de
conserto, condição de segurados com as respectivas apólices,
inafastável o dever de indenizar da concessionária de energia elétrica.
E não se pode olvidar que o art. 37, §6o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000433-75.2020.8.26.0037 ARARAQUARA 7/10
Constituição Federal estabelece que a Concessionária de serviço
público de energia se responsabiliza objetivamente por eventuais
danos causados a terceiros, isentando-se somente quando verificadas
excludentes de responsabilidade, tais como caso fortuito, força maior
ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese.
No mesmo sentido, veja-se o que segue:
“Prejuízos causados por oscilações na rede de
energia administrada pela ré - Responsabilidade objetiva da
concessionária - Exegese do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal
- Dano e nexo de causalidade demonstrados - Dever de indenizar
reconhecido
-
Recurso
provido.”
(Apelação
no
0127458-16.2008.8.26.0100, Rel. Vianna Cotrim, 26a Câmara de
Direito Privado, j. 20/02/2013);
“Seguro de Danos. Ação regressiva. A Blecaute -
Danos elétricos causados em painel eletrônico da autora - Culpa da
concessionária de energia elétrica demonstrada - Ressarcimento
devido.
RECURSO
IMPROVIDO.”
(Apelação
no
0001391-
94.2001.8.26.0053, Rel. Antonio Nascimento, 26a Câmara de Direito
Privado, j. 16/10/2013).
Nem se diga que a eventual presença de descargas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000433-75.2020.8.26.0037 ARARAQUARA 8/10
atmosféricas poderiam ser consideradas como causa de força maior a
elidir a responsabilidade da concessionária.
Isso porque a descarga atmosférica é risco previsível
dentro da atividade da ré.
Sobre o tema:
“Apelação. Ação regressiva. Seguro residencial.
Queima de equipamentos em razão de oscilação na tensão de energia
elétrica. Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, em
razão do pagamento de indenização. Art. 786 do CC. Inversão do
ônus da prova. Cabimento. Ré que não se desincumbiu de demonstrar
a normalidade da tensão fornecida na data do sinistro. Ausência de
caso fortuito ou força maior. Descargas atmosféricas que são
previsíveis, cujos danos deveriam ser evitados com o uso de
tecnologia adequada. Desnecessidade de pedido administrativo. Art.
204 da Resolução N.o 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao
direito
de
ação,
constitucionalmente
previsto.
RECURSO
PROVIDO”. (Apelação n. 1121840-63.2014.8.26.0100; Relator(a):
Azuma Nishi; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 18/08/2016; Data de registro:
18/08/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000433-75.2020.8.26.0037 ARARAQUARA 9/10
“Ação regressiva. Danos patrimoniais. Prestação de
serviços. Fornecimento de energia elétrica. Oscilação e descarga
elétrica que danificou eletrodomésticos do segurado. Falta de
interesse de agir. Inocorrência. Inaplicável o disposto no art. 204 da
Resolução no 414/2010 da ANEEL. Acesso ao judiciário que não está
condicionado ao requerimento administrativo. Aplicação do CDC,
uma vez que a seguradora se subroga em todos os direitos do
segurado, que era consumidor. Serviço que é essencial e deve ser
prestado de forma contínua e adequada. Concessionária de serviço
público que responde objetivamente, nos termos do art. 37, §6o, CF.
Alegação de caso fortuito. Não demonstração. Danos materiais
devidamente comprovados. Indenização devida à seguradora em
ação regressiva. Honorários advocatícios sucumbenciais. Montante
que não deve ser diminuído. Arbitramento que atende os parâmetros
previstos nas alíneas "a", "b" e "c" do §3o do artigo 20 do Código de
Processo Civil. Minoração desnecessária. Sentença mantida. Apelo
improvido” (Apelação no 1026311-72.2014.8.26.0114; Relator(a):
Ruy Coppola; 32a Câmara de Direito Privado; j. 25/02/2016).
No caso dos autos a autora apresentou elementos
suficientes à demonstração de seu direito.
É o que basta para manter a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000433-75.2020.8.26.0037 ARARAQUARA 10/10
Os honorários seguem como arbitrados pela r.
sentença, pois já fixados no percentual máximo de 20% sobre o valor
da condenação.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica